Tribunal: TJMT
Processo: 0038622-28.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038622-28.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (APELADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), INACIO BOTELHO HANDELL DOS SANTOS - CPF: 020.863.001-58 (ADVOGADO), LOURIVAL FELIPE DA SILVA - CPF: 562.984.555-15 (APELANTE), JURANDIR BRUNO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARIO BISPO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOURAO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LUIS BALABUCH - CPF: 021.049.509-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS URBANOS – PEDIDO REINTEGRATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – PEDIDOS CONTRAPOSTOS DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS JULGADOS IMPROCEDENTES –EXERCÍCIO DE ALGUNS DIREITOS INERENTES AO DOMÍNIO (CC, ARTS. 1.196 E 1.228) – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO EXERCÍCIO DE POSSE PELA AUTORA EM RAZÃO DA CONSTANTE VIGILÂNCIA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE CONTATO FÍSICO PERMANENTE ENTRE O POSSUIDOR E A COISA POSSUÍDA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE – MERA DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBRAS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA – AUSÊNCIA DE NATUREZA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS OU ÚTEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que o art. 1.196 do Código Civil estabelece que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, poderes esses que, nos termos do art. 1.228 do mesmo Código, são os de “usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, admite-se a possibilidade de exercício de posse distante da coisa, sem ocupação material ou permanente contato físico do titular, se ele tem possibilidade imediata e atual de dispor fisicamente da coisa e de excluí-la da ação de terceiro. 2. “O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002. (...) Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie. (...) O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem” (STJ – 3a Turma – REsp 1628385/ES – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 22/08/2017, DJe 29/08/2017). 3. “Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias” (STJ – 2a Turma – REsp 863.939/RJ – Rel. Min. Eliana Calmon – DJe 24.11.2008).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0038622-28.2012.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOURIVAL FELIPE DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0038622-28.2012.8.11.0041), ajuizada contra o apelante e vários outros por IZÉLIA TICIANELI, julgou procedente o pedido reintegratório em relação aos lotes no 12 e 13 da quadra no 70 do Loteamento Parque Atalaia, no Distrito Coxipó da Ponte, nessa Comarca Capital, e improcedentes os pedidos contrapostos, especialmente o de indenização de benfeitorias, formulados pelos réus, entre eles o apelante, por entender que, não tendo os réus, entre eles o apelante, demonstrado o efetivo exercício de posse sobre a área, nos termos dos arts. 1.219, 1.220 e 1.255 do Código Civil, “não há que se falar em fixação de indenização em (seu) favor”, por benfeitorias, até mesmo porque as “edificações e obras de terraplanagem introduzidas na área sob a qual recai o litígio (...) não constituem benfeitorias necessárias, nem a ela podem ser equiparadas, tendo em vista que não eram indispensáveis para a conservação dos lotes, nem para evitar a deterioração do imóvel” (cf. doc. Num. 25596505 - Pág. 1 a Num. 25596508 - Pág. 5).

O réu/apelante insiste em que exerceu posse justa e de boa-fé sobre o imóvel objeto da lide, e que, inclusive, as construções e benfeitorias por ele realizada sobre a área foram avaliadas, conforme o documento de fls. 369/370 dos autos físicos principais, em R$ 65 mil, e em R$ 48 mil pelo “
Laudo de Avaliação de Imóvel Urbano
” de fls. 436/437, assinado pelo Oficial de Justiça atuante nos autos (cf. doc. Num. 25596511 - Pág. 3).

Argumenta que a r. sentença “
baseia-se unicamente em declarações e documentos unilaterais produzidos pela apelada, que não demonstram a posse, mas tão-somente a propriedade
” sobre a área, restando evidente, pois, seu “
error in judicando
” cuja correção ora se requer (cf. doc. Num. 25596511 - Pág. 4 a Num. 25596512 - Pág. 3).

Aduz, ainda nesse ponto, que a ré/apelada “
nunca exerceu a posse sobre
(a área),
deixando apenas uma pessoa de sua confiança promover a vigilância dos lotes
”, sem, porém, nunca lhe ter dado função social, “
deixando-o cheio de mata até o momento em que
(ele, Lourival Felipe)
limpou e construiu seu imóvel
”.

Afirma que os documentos dos autos mostram que “
desde o ano de 2010 o lote já estava sendo modificado
”, mas a demanda só foi ajuizada em 2012, o que infirma a assertiva de que “
o tal Norberto vigiava o lote
”, sendo certo, ainda, que “
nenhuma testemunha, as quais moravam próximas ao imóvel em lide, foi capaz de dizer que conhecia este Sr. Norberto, restando nítido que não houve nenhuma vigilância ou cuidado para com o imóvel
” (sic – cf. doc. Num. 25596511 - Pág. 5 a Num. 25596512 - Pág. 1).

Discorrendo, ainda, sobre o caráter “
extra petita
” da sentença, porque, “
além de julgar coisa diversa, nem sequer se
(ateve)
à causa de pedir, retenção por benfeitorias
”, sobre a “
ausência do cumprimento da função social da propriedade
”, e, ainda, sobre o “
direito constitucional à moradia, proporcionalidade
”, pede reforma da sentença “para manter o apelante na posse do imóvel”, ou, alternativamente, para que seja a autora/apelada condenada à indenização por benfeitorias (cf. doc. Num. 25596512 - Pág. 4 a Num. 25596514 - Pág. 3).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 25596517 - Pág. 1 a Num. 25596518 - Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Posto isso,
verifico que a parte autora exerce a posse sob a área mesmo sem nunca ter construído moradia, até porque a configuração da posse não depende da ocupação material no imóvel, tampouco de permanente contato físico do titular, bastando a possibilidade imediata e atual de dispor fisicamente da coisa e de excluí-la da ação de terceiro, o que fora feito pela requerente através da presente demanda
.

Desde a realização da audiência de justificação atrelada à instrução processual,
restou demonstrado que a autora exerce o direito de posse, através de uma terceira pessoa chamada Norberto Ribeiro da Rocha Filho, engenheiro que trabalhava para uma empresa prestadora de serviços à empresa da Sra. Izelia Ticianeli
. Ressalta-se que
o Sr. Norberto fora arrolado como testemunha e durante sua inquirição elucidou que vigiava os imóveis da requerente desde 2002, de maneira ininterrupta, até o ano de 2012, ocasião em que constatou a invasão perpetrada pelos requeridos
, e logo informou a autora. Por conseguinte, no mesmo ano, a demanda fora proposta.

É possível vislumbrar que muito embora a autora não estivesse em contato direto com o imóvel, designou pessoa para que o vigiasse. Outrossim, aportou aos autos comprovante de pagamento de IPTU às fls. 27/32, demonstrando novamente seu exercício de posse
.

O esbulho restou demonstrado pela testemunha acima mencionada, pelo boletim de ocorrência, bem como pelas imagens anexadas junto à inicial.

Ademais, os réus alegam que exercem a posse da área desde o ano de 2010, de modo que o Sr. Jurandir Bruno afirma ter construído uma casa de alvenaria, razão pela qual pugna pelo direito de indenização à acessão, enquanto que os réus Eurides Rodrigues dos Santos e Osmário Bispo dos Santos alegam que iniciaram suas construções; Já o requerido Carlos Alberto Ribeiro Mourão aduz ter realizado terraplanagem na área.
E, ainda o réu Lourival Felipe da Silva alega ter submetido o imóvel à terraplanagem, bem como aduz ter construído uma casa
. (...)

Já o réu Lourival sustentou, através de suas petições bem como durante a audiência de instrução que iniciou a construção de uma casa de alvenaria no ano de 2010. No mesmo sentido alegam as testemunhas inquiridas no ato solene.

No entanto,
fora identificado através das imagens de satélite pela nobre Magistrada que presidia a audiência instrutória, que somente houve construção no local no ano de 2012, o que coincide com a alegação da autora, enquanto que no ano de 2010 o terreno continuava “vazio”,
conforme segue as imagens colacionadas pela parte ré às fls. 334/340.

Destarte,
resta comprovado pela autora o exercício da posse sobre os lotes em questão, bem como não há que se falar em negligência de sua parte, posto que ajuizou a presente demanda visando proteção possessória assim que efetivada a invasão pelos réus
.

(...)

Diante de tais hipóteses, vislumbra-se que a autora não perdeu a posse pelo abandono, posto que designou pessoa de sua confiança para vigiar o imóvel, logo não há que se falar em abandono sob o argumento de que não havia construção erigida no local. Também, não há que se falar em destruição da coisa, pois os lotes não foram acometidos de eventos que ensejaram a sua inutilidade ao exercício do poder econômico. Por fim, não há posse exercida por outrem, tendo em vista que quando perpetrado o esbulho, fora ajuizada a ação em tempo que configuraria possível posse nova aos requeridos, de modo que a autora almejou impedir que a situação convalescesse.

Do pedido contraposto (...)

Da Indenização pelas benfeitorias

Os requeridos alegam ser possuidores de boa-fé e por isso requerem a fixação de indenização pelas benfeitorias.

Pois bem. Faz-se mister esclarecer que tanto o possuidor de boa-fé como o de má-fé fazem jus a indenização pelas benfeitorias. A diferença está no tipo de benfeitoria realizada, ou seja, se ela é necessária, útil ou voluptuária.

Sabe-se
que as benfeitorias necessárias são as que têm por finalidade conservar ou evitar que o bem se deteriore. Já as úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso da coisa, tornando-a mais útil. Enquanto que as voluptuárias se referem àquelas de mero deleite, luxo, enfim tornam mais agradável o ambiente para o seu uso
. (...)

Impende explanar acerca do instituto da acessão
, tendo em vista que o réu Jurandir Bruno fez menção.

Segundo o Doutrinador Paulo Nader,
acessão não se confunde com benfeitoria
. Esta se destina à conservação, melhoria ou aformoseamento do bem principal.

Nesta senda,
Maria Helena Diniz afirma que uma construção nova sempre será uma acessão e nunca uma benfeitoria, porque esta última seria despesas feitas com a coisa ou na coisa
. Ademais, ressalta que a boa-fé é elemento imprescindível para que haja indenização.

Por consequência, importa a transcrição do art. 1.255 do Código Civil:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. (grifo meu). (...)

Destarte, após breve síntese acerca do direito que pleiteiam os requeridos, passo a aplicação ao caso concreto. (...)

Ainda, o réu Lourival Felipe da Silva alega ter submetido o imóvel à terraplanagem, bem como aduz ter construído uma casa.

Ocorre que conforme já mencionado, os requeridos não demonstraram o exercício de posse.

Destarte, não há que se falar em fixação de indenização em favor dos requeridos, ante a insuficiência de elementos que comprovem que sejam possuidores da área, inexistência de causa que enseja a perda da posse da autora, bem como a ausência de demonstração que sofreram danos.

Portanto, por força do art. 1.220 do Código Civil, e, por analogia ao art. 1.255, caput, do referido códex,
considerando que para efeitos de direito de retenção e de indenização não se deve dar tratamento diferenciado entre benfeitorias e acessões
,
é de reconhecer que os réus não fazem jus ao direito de retenção, nem à indenização das acessões
,
constituídas em edificações e obras de terraplanagem introduzidas na área sob a qual recai o litígio, pois as acessões em questão não constituem benfeitorias necessárias, nem a ela podem ser equiparadas, tendo em vista que não eram indispensáveis para a conservação dos lotes, nem para evitar a deterioração do imóvel
.

Dispositivo

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse e confirmo a liminar deferida, formulado por Izelia Ticianeli em desfavor de Jurandir Bruno da Silva, Sebastião Miranda da Silva, Eurides Rodrigues dos Santos, Osmario Bispo dos Santos, Carlos Alberto Ribeiro Mourão e Lourival Felipe visando a reintegração de posse dos lotes 12 e 13, quadra 70, Loteamento Parque Atalaia, Distrito Coxipó da Ponte. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos formulados pelos réus, em face da autora”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê muito claramente do relatório, além dos discursos absolutamente genéricos e nada relacionados à controvérsia dos autos sobre função social da propriedade, direito à moradia e afins, as teses recursais principais são, me verdade, apenas duas, a saber, i) a de que não houve demonstração satisfatória do exercício de posse pela autora sobre o imóvel, sob os argumentos de que não se presta à configuração do exercício de posse a simples designação de terceira pessoa para vigilância dos bens, de que as testemunhas arroladas pelos réus, que moravam nas proximidades do imóvel não conheciam essa terceira pessoa, e de que os lotes estavam “
cheio de mata até o momento em que
(o apelante Lourival Felipe o)
limpou e
(ali)
construiu
(casa de alvenaria)”, e ii) a tese imprescindibilidade de indenização das benfeitorias avaliadas entre R$ 48 mil e R$ 65 mil pelos documentos dos autos.

Sucede, porém, que, nesses pontos, não há, propriamente, impugnação aos fundamentos decisórios; ora, a r. sentença reconheceu, de forma expressa, a possibilidade de exercício de posse distante da coisa (sem ocupação material ou “
permanente contato físico do titular
”), sendo o bastante a “
possibilidade imediata e atual de dispor fisicamente da coisa e de excluí-la da ação de terceiro
”, ponto não invectivado pelas razões recursais.

Essa conclusão decisória, aliás, é respaldada pela expressa disposição do art. 1.196 do Código Civil, que estabelece que “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, poderes esses que, nos termos do art. 1.228 do mesmo Código, são os de “
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Ou seja, realmente não há necessidade de contato físico e permanente do possuidor com a coisa, bastando, exatamente como disse a r. sentença, a “
possibilidade imediata e atual de dispor fisicamente da coisa e de excluí-la da ação de terceiro
”.

Admite-se, pois, que houve demonstração satisfatória do exercício de posse da coisa pela autora/apelada, sendo oportuno, ainda, anotar que essa conclusão independe do fato de algumas das testemunhas arroladas nos autos não conhecerem o vigilante dos imóveis, até porque, em seu depoimento nos autos, restou claro que ele, nas palavras da sentença, “
vigiava os imóveis da requerente desde 2002, de maneira ininterrupta, até o ano de 2012, ocasião em que constatou a invasão perpetrada pelos requeridos
”.

Por outro lado, também não houve, propriamente, impugnação à conclusão sentencial de que impossibilidade de indenização por benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, essa pautada na falta de demonstração, pelos réus, do exercício de posse sobre o imóvel, e na própria inexistência de benfeitorias, mas apenas de acessões, já que as edificações e obras de terraplanagem expressamente mencionadas pelo réu/apelante (ele fala em “
aterramento, limpeza e construção
” – cf. doc. Num. 25596513 - Pág. 1) não constituem benfeitorias necessárias, nem a ela podem ser equiparadas, tendo em vista que não eram indispensáveis para a conservação dos lotes, nem para evitar a deterioração do imóvel.

Ora, se a posse sobre o imóvel é e sempre foi exercida pela autora, já que era ela quem “
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, especialmente os de “
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, direito esse, aliás, efetivamente exercido pelo ajuizamento da presente demanda, não se pode admitir que os réus também exercessem posse sobre o bem.

Infere-se da r. sentença que a ocupação dos lotes pelos réus poderia, quando muito, ser considerada simples detenção, que não gera “
direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis
”, e também que as construções realizadas pelos réus no imóvel sequer apresentam essa natureza, já que “
não eram indispensáveis para a conservação dos lotes, nem para evitar a deterioração do imóvel
”.

Esses pontos, em verdade, sequer foram abordados pelas razões recursais, devendo, pois, ser mantida a conclusão sentencial de procedência do pedido reintegratório e improcedência dos pedidos contrapostos.

A propósito da impossibilidade de direito à indenização por benfeitorias pelo simples detentor de bem, “mutatis mutandis”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. REPARO. SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO. RECUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. CONCESSIONÁRIA. BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO DO BEM. 1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se a oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato configura esbulho, ensejador de demanda possessória. 2.
O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002
. 3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie. 4. Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação. 5.
O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem
. 6. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1628385/ES – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 22/08/2017, DJe 29/08/2017 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, é mera detenção, que não gera os direitos, entre eles o de retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil. Precedentes do STJ. 2."
Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade
. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.
Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias
" (REsp 863.939/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.11.2008). 3. "Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias" (REsp 699374/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 18.6.2007). 4. "A ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do Código Civil/1916)" (REsp 489.732/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 13.6.2005). 5. "Tem-se como clandestina a construção, a qual está inteiramente em logradouro público, além do fato de que a sua demolição não vai trazer nenhum benefício direto ou indireto para o Município que caracterize eventual enriquecimento, muito pelo contrário, já que se está em discussão é a desocupação de imóvel público de uso comum que, por tal natureza, além de inalienável, interessa a toda coletividade" (REsp 245.758/PE, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 15.5.2000). 6. Recurso Especial provido” (STJ – 2a Turma – REsp 900.159/RJ – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 01/09/2009, DJe 27/02/2012 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerada a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

Custas recursais pelo apelante, observada a mesma regra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020